Tribunal: TJDFT
Processo: 0718017-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. MODALIDADE DE CUMPRIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. DETRAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ao disciplinar a detração, art. 42 do Código Penal dispõe que “computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.
2. “1. ‘Embora inexista previsão legal, o recolhimento domiciliar noturno, por comprometer o status libertatis da pessoa humana, deve ser reconhecido como pena efetivamente cumprida para fins de detração da pena, em homenagem ao princípio da proporcionalidade e em apreço ao princípio do non bis in idem. Precedentes’ (HC 496.049/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 20/5/2019)” (STJ - AgRg no HC 508.191/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 03/09/2019).
3. No caso, a agravante foi presa em flagrante, prisão convertida em preventiva por ocasião da audiência de custódia, medida posteriormente substituída pelo Juízo Processante por prisão domiciliar humanitária com fundamento no art. 318, V do Código de Processo Penal. Em sentença, negado o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão domiciliar da agravante, situação que permaneceu até decisão do Juízo das Execuções Penais que indeferiu a transferência da apenada para o regime aberto, na modalidade prisão domiciliar, com base no art. 117, III da LEP.
4. Recurso conhecido e provido.